Tribunal: STF
Processo: HC 70130
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
E  M E N  T A: Tentativa  de homicidio: acórdão que, em
apelação, reputou exagerada a redução maxima de dois tercos e a fixou
em  um  terco   da  pena-base,  fundamentando-se   no  iter  criminis
percorrido  pelo agente:  decisão que,  a vista  da imputação, não se
pode, no âmbito do habeas corpus, reputar ilegal ou abusiva.